Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731246-95.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTER MIRANDA DE SOUZA ROSA, JUCELINO LIMA SOARES APELADO: JUCELINO LIMA SOARES, ESTER MIRANDA DE SOUZA ROSA DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença de ID 63016713, proferida em embargos à execução, que julgou parcialmente procedentes os embargos propostos pela embargante/apelante (ESTER MIRANDA DE SOUZA) em desfavor do exequente/embargado/apelante (JUCELINO LIMA SOARES). A executada/embargante, em suas razões de apelo (ID 63016726), defende a reforma da sentença para que a multa por devolução antecipada do imóvel seja extirpada da execução e, assim, dado total provimento aos embargos à execução. Contrarrazões do exequente/embargado ao apelo da executada/embargante ao ID 6316733. O exequente, por sua vez, apresenta suas razões de apelação ao ID 63016730, nas quais defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução. A análise do caderno processual indica que, apesar da intimação ao exequente/embargado para responder ao recurso de apelação da executada/embargante, não houve intimação da executada/embargante acerca do recurso interposto por sua contraparte. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, encaminhem-se os autos para a Secretaria da Primeira Turma Cível para que intime ESTER MIRANDA DE SOUZA ROSA para contrarrazoar o recurso de apelação proposto pelo exequente/embargado (ID63016730) no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator